Tribunal: CARF
Processo: 15588.720134/2023-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não há ofensa ao princípio da legalidade, à ampla defesa e ao contraditório, nem vício no lançamento se não se verificam as hipóteses de atos e termos lavrados por pessoa incompetente, ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ÓRGÃO PÚBLICO.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte da empresa, da parte referente ao desconto dos segurados e dos contribuintes individuais que lhe prestam serviços, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestam serviços.
Para os órgãos públicos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 84116/00, a alíquota do SAT/GILRAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir da competência 06/2007.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. ALÍQUOTA. AUTOENQUADRAMENTO.
São devidas as contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, assim considerada a que ocupa o maior número de segurados empregados. Com a mudança, implementada pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007, o Órgão Público, será enquadrado na tabela CNAE - no código 84.11-600 - Administração Pública em Geral e a alíquota GILRAT passou de 1% para 2%, a partir de junho/2007.
MULTA. APLICAÇÃO DA LEI. ATIVIDADE VINCULADA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE – SÚMULA CARF 02. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei vigente.
A multa de lançamento de ofício não se confunde com a multa por atraso, moratória e tem aplicação cogente, não sendo admitida a possibilidade redução ou flexibilização pela Autoridade Tributária por ausência de previsão legal e pelo caráter vinculativo do exercício da atividade fiscal.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720134/2023-69
ACÓRDÃO
2102-004.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não há ofensa ao princípio da legalidade, à ampla defesa e ao
contraditório, nem vício no lançamento se não se verificam as hipóteses de
atos e termos lavrados por pessoa incompetente, ou despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. ÓRGÃO PÚBLICO.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte da empresa, da parte
referente ao desconto dos segurados e dos contribuintes individuais que
lhe prestam serviços, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe
prestam serviços.
Para os órgãos públicos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) 84116/00, a alíquota do SAT/GILRAT foi alterada de 1% (risco leve)
para 2% (risco médio), a partir da competência 06/2007.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. ALÍQUOTA. AUTOENQUADRAMENTO.
São devidas as contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados.
É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, assim considerada a que ocupa o maior número de
segurados empregados. Com a mudança, implementada pelo Decreto no
6.042, de 12/02/2007, o Órgão Público, será enquadrado na tabela CNAE -
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720134/2023-69
2
no código 84.11-600 - Administração Pública em Geral e a alíquota GILRAT
passou de 1% para 2%, a partir de junho/2007.
MULTA. APLICAÇÃO DA LEI. ATIVIDADE VINCULADA. ARGUIÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE – SÚMULA CARF 02. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei vigente.
A multa de lançamento de ofício não se confunde com a multa por atraso,
moratória e tem aplicação cogente, não sendo admitida a possibilidade
redução ou flexibilização pela Autoridade Tributária por ausência de
previsão legal e pelo caráter vinculativo do exercício da atividade fiscal.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade. Na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720134/2023-69
3
Trata-se de quatro (4) autos de infração lavrados em 06/03/2023 para constituição
contribuições sociais destinadas à Previdência Social, em razão de diferença apurada de
Contribuições Sociais, devidas à Seguridade Social e GILRAT, incidentes sobre os valores pagos a
segurados empregados, previstas no art. 11, parágrafo único, alíneas "a" e "c", da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, administradas pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Os autos se referem a fls. 02/19 (parte patronal), fls. 20/25 (parte dos segurados),
fls. 26/38 (parte de reflexos dos segurados), fls. 39/41 (multa previdenciária de valor fixo de R$
3.100,06).
O contribuinte é órgão do Poder Público Municipal que não possui regime próprio
de Previdência Social.
Os valores autuados resultam de divergências entre a declaração da empresa (GFIP)
e a folha de pagamento no período de apuração de 01/2019 a 12/2020, incluindo a competência
13.
O relatório fiscal consta às fls. 44/98.
Houve multa de ofício lançada de 150% e representação fiscal para fins penais.
Impugnação de fls. 2792/2819, fls. 2820/2843, fls. 2844/2867, fls. 2868/2879.
Sobreveio o acórdão de fls. 2910/2951 que julgou a defesa parcialmente
procedente para aplicar o limite a 100% da multa de ofício qualificada, originalmente aplicada em
150%.
Devidamente intimado às fls. 2985, o contribuinte apresentou recurso voluntário às
fls. 2989/3011, reiterando as alegações da impugnação, atinentes à exclusão da contribuição
previdenciária incidente sobre “ 13o salário, 13o de férias, horas suplementares, adicional noturno,
primeiros quinze dias do auxílio-doença, aviso prévio indenizado , vale transporte, bem como
dilação probatória” (fls. 2994). Em breve síntese, destaco o quanto alegado no mérito:
(i)
Nulidade do processo para expurgar do Lançamento Fiscal, os valores
referente à contribuição previdenciária incidente sobre terço constitucional
de férias, 13osalário, horas extraordinárias, adicional noturno, adicional de
insalubridade, conforme transcrição abaixo do julgamento do RE 593.068
em sede de REPERCUSSÃO GERAL,
(ii)
Revisão do PAF com base no artigo 65 da Lei 9.784/94 que regula o Processo
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal c/c com Súmula
473 STF,
(iii)
Aplicação da Portaria da RFB no 754/2018, que trata do encontro de contas
entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do Regime Geral
de Previdência Social, nos termos do art. 11 da Lei no 13.485, de 2 de
outubro de 2017,
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720134/2023-69
4
(iv)
SAT- como alega ter atividade preponderante na EDUCAÇÃO onde estão
concentrados a maioria da mão de obra de seus serviços, o SAT deve ser a
alíquota de 1 % conforme estabelece o decreto 2173/97 , e não 2 %,
(v)
Multa de lançamento de ofício de 150% ser desproporcional, confiscatória e
inconstitucional, devendo ser reduzida, como multa moratória, ao patamar
de 20 %,
(vi)
Pedido de perícia contábil para apuração dos valores reais, informando para
tanto, a indicação da empresa contratada que realiza a contabilidade do
município.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui parcialmente dos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço, exceto das alegações de inconstitucionalidade por cotna
da Súmula CARF 02.
Não há alegações de preliminares, motivo pelo qual, passo diretamente à análise
direta das alegações de mérito.

MÉRITO
1. Nulidade quanto a base de cálculo - terço constitucional de férias, 13o salário, horas
extraordinárias, adicional noturno, adicional de insalubridade – STF RE 593.068
Em que pese as alegações do recorrente sobre a suposta incorreção da base de
cálculo do auto de infração por conter diversos vícios, atinentes (a) à prejuízo à ampla defesa e ao
contraditório, e (b) em razão do auditor ter lavrado os autos a partir de indícios, utilizando de
arcabouço prático de auditoria sem nenhum fundamento, já que foram entregues os documentos
solicitados, em desrespeito ao princípio da legalidade objetiva, da busca pela verdade material, da
ampla defesa e da segurança jurídica, vê se que a documentação trazida aos autos, não faz prova
do quanto alegado.
A autuação enfrentada, de fato, não incorre nas hipótese do art. 59, do Decreto
70.235/72, que merece destaque:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720134/2023-69
5
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.(...)” -destaques da Relatora
Durante a fase da fiscalização, inclusive, em respeito ao princípio da verdade
material, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, a autoridade fiscal lavrou o
Termo de Constatação citado no relatório fiscal de fls. 44/98 em que se consignou:
“(...)
2.6 Intimado em TIF 03, mediante registro postal, com ciência via AR, a prestar
esclarecimentos, por escrito, através de ofício, a respeito do recolhimento em
valor superior ao débito declarado em GFIP ́s (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) com status de Exportada antes do início da ação
fiscal, conforme Relatório CCORGFIP, anexo ao TIF 03, parte integrante do Termo
de Intimação, apresentando ainda, se fosse o caso, as GFIP ́s retificadoras
compatíveis com os citados recolhimentos, a fim de sanar erro de fato, para as
competências: 04/2019, 10/2020 e 11/2020. Conforme previsto no art. 463,
parágrafo 5, inciso II da IN RFB 971/2009 e alterações. O contribuinte retificou as
GFIP ́s das competências 04/2019, 10/2020 e 11/2020 a que fora intimado e
estas foram desbloqueadas e consideradas na ação fiscal, conforme anexo
ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DE GFIPs.
(...)
2.8 Houve também, emissão de Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento
parcial do período de 01/2017 a 12/2017, inclusive 13o. Salário com lançamento
do Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias sob processo administrativo
15588-720.986/2021-94. Onde o interessado impugnou o lançamento, contudo
desistiu da contestação (fls. 2791/2801) para aderir ao parcelamento autorizado
pela Emenda Constitucional no 113 de 2021, deferido no Processo digital no
12154747437/2022-50, conforme a seguir: (...)” – destaques da Relatora

Em verdade, a fiscalização e o auto de infração destacam a base de cálculo a partir
da folha de pagamento de segurados empregados e não de proventos de aposentadoria que é o
Tema 163 do STF1, referente ao RE 593068, dado como fundamento e razão de decidir para este
caso.
Não se trata de mesmo assunto, conforme destaco o RE 593068, de Relatoria do
Ministro Luís Barroso, citado pelo recorrente:
“Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a
gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional
de insalubridade.

1https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2639193&numeroProcess
o=593068&classeProcesso=RE&numeroTema=163
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720134/2023-69
6
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 40, §§ 2o e 12; 150, IV;
195, § 5o; e 201, § 11, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da
exigibilidade de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias,
a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o
adicional de insalubridade, tendo em vista a natureza jurídica de tais verbas.
Tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias,
serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” –
destaques da Relatora

Como se vê, o caso em tela se refere a tema diverso do apontado no Tema 163,
pelo recorrente. O caso dos autos, como já relatado, trata-se de incidência de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a base de cálculo folha de pagamento de segurados empregados,
inclusive 13o. salário, conforme o arquivo digital MANAD fornecida pelo recorrente (fls. 51, fls.
100/230), atinentes ao bloco K de 01/01/2017 até 31/12/2020.
Adicionalmente, compulsando os autos, não se verificam razões para a decretação
da nulidade da base de cálculo, seja por conta do procedimento em si, posto que houve a regular
ciência do recorrente ante aos atos processuais, seja pela verificação da materialidade da base de
cálculo em si, referente à folha de pagamento do órgão.
Além disso, a falta de comprovação das justificativas pelo recorrente, seja pela
divergência do valor declarado em GFIP e o contabilizado em folha de pagamento, seja em razão
da falta de atendimento à intimação para retificação da GFIP, não pode ser atribuída como
nulidade causada pela autoridade fiscal.
Portanto, em atenção aos próprios princípios mencionados pelo recorrente, tendo
havido a regular cientificação do recorrente com relação aos atos processuais, garantindo-se a
plena oferta de manifestação nos autos, rejeito a alegação.

2. Da alegação de revisão do PAF com base no artigo 65 da Lei 9.784/94 e Súmula 473 STF
O recorrente fundamenta seu pedido de revisão do processo administrativo com
base no art. abaixo reproduzido, que claramente não se aplica ao caso em tela:
“Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser
revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos
ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção
aplicada.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da
sanção.
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720134/2023-69
7
Não se comprova nos autos, ter havido fatos novos ou circunstâncias relevantes,
ou ainda, vícios causadores de ilegalidade do processo administrativo fiscal, como bem se
demonstrou no item 1 acima.
Posto isso, mantenho a decisão de piso.

3. Da aplicação da Portaria da RFB no 754/2018
O pedido que dispõe sobre o encontro de contas entre débitos e créditos
previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 11 da
Lei no 13.485, de 2 de outubro de 2017, se o caso, deve ser analisado pela Delegacia da RFB,
quando da eventual cobrança.
Entendo, pois, prejudicado o pedido feito a este Colegiado.

4. Do percentual do SAT para órgão público
O recorrente alega ter atividade preponderante na EDUCAÇÃO onde estão
concentrados a maioria da mão de obra de seus serviços, o SAT deve ser a alíquota de 1 %
conforme estabelece o decreto 2173/97 , e não 2 %.
De acordo com as fls. 1436, o Relatório de Órgãos e Entidades Vinculados ao Ente
Federado indicou que o CNPJ autuado, está cadastrado como “Administração Direta” e natureza
jurídica 1244/Município, comprovado por fls. 237/1427, em que constaram as GFIP do recorrente,
as quais declaram que “ALIQ RAT: 2,0; FAP: 2; RAT Ajustado: 4 %”.
Para fins de determinação do grau de risco e da alíquota a ser utilizada no cálculo
da contribuição previdenciária destinada ao custeio dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
cada órgão da Administração Pública Direta, com inscrição própria no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ), deve verificar a atividade preponderante exercida, assim considerada a que ocupa
o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Nos termos da lei, não há necessária vinculação entre a atividade principal do
órgão público, que define o código CNAE para fins de inscrição no CNPJ, e a atividade
preponderante do órgão público, que define o enquadramento no grau de risco para fins de
apuração da alíquota a ser utilizada no cálculo da contribuição previdenciária destinada a tal fim.
Pois bem.
Da leitura da lei vigente, entendo que a regra em relação ao ponto controvertido é
clara. O contribuinte faz o autoenquadramento mensal no grau de risco relativamente à sua
atividade preponderante, conforme § 3o do artigo 202 do RPS, e, se incorreto, o fisco lançará a
diferença.
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720134/2023-69
8
No caso dos autos, o contribuinte é um órgão público, cujo CNAE preponderante
tem o código “8411600” e é, a partir dele que se define a alíquota prevalecente de 2%, a ser
utilizada durante todo o período fiscalizado.
Durante a fiscalização, constatou que os dados declarados nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), inclusive, foi de 2%, cf. fls.
237/1427. Considerando assim, a redação do Decreto no 6.042/07, publicado no Diário Oficial da
União de 13/02/2007, com base na experiência estatística de acidentes do trabalho das diversas
atividades econômicas e os seus correspondentes graus de risco, houve a modificação do Anexo V
do Decreto 3.048/1999.
A partir dessa alteração, o grau de risco de inúmeras atividades passou a ser maior
ou menor, com efeitos a partir de junho de 2007. Assim, nos termos do citado Decreto
6.042/2007, para os órgãos públicos, de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)
84116/00, a alíquota do SAT/GILRAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir
da competência 06/2007, aplicável ao período do s autos, referentes a 2019 e 2020.
Dessa forma, mantenho a decisão de piso.

5. Da multa e a alegação de desproporcionalidade, confisco e inconstitucionalidade
Em relação à multa qualificada, saliento a autoridade fiscal precisa deixar
consignado nos autos, de forma clara, a motivação individualizada no sentido de demonstrar que
o caso não se tratou de mero erro ou não recolhimento tributário ou ainda, planejamento fiscal
permitido em lei em razão da liberdade de organização econômica.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que a autoridade fiscal esclarece às fls. 87, o motivo
pelo qual entendeu se tratar de multa qualificada. Destaco:
“(...)
8.3.5.10 Desse modo, o Município mantém a conduta de não declarar e não
recolher integralmente as contribuições estabelecidas pelo artigo 22 da lei
8.212/1991; apenas pequena parcela do total é declarada. A contribuição dos
segurados estabelecida pelo art. 20 da lei 8.212/91, descontada (retida) da
remuneração dos trabalhadores, não é declarada nem recolhida integralmente;
apenas pequena parcela do total é declarada.
8.3.5.11 Adesão a Parcelamento Especial na gestão 2017 a 2020
8.3.5.11.1 O ex-gestor municipal teve direito no ano de 2017 ao parcelamento
especial da MP 778/2017, convertida na Lei no 13.485/2017:
(...)
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720134/2023-69
9
8.3.5.11.2 O município aderiu a esse parcelamento por meio do processo no
13558.721103/2017-17, usufruindo de todos dos benefícios trazidos por essa
modalidade de parcelamento previdenciário. Com a adesão a esse parcelamento,
o gestor concordou com seus termos, conforme abaixo:
“Lei no 13.845, de 2 de outubro de 2017
Art. 3o A adesão aos parcelamentos de que trata o art. 1o desta Lei implica
a autorização, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município, para a
retenção, no FPE ou no FPM, e o repasse à União do valor correspondente
às obrigações tributárias correntes dos meses anteriores ao do recebimento
do respectivo Fundo de Participação, no caso de não pagamento no
vencimento.
§ 1o A retenção e o repasse serão efetuados a partir do mês seguinte ao do
vencimento da obrigação tributária não paga, com a incidência dos
acréscimos legais devidos até a data da retenção.
§ 2o Na hipótese de não apresentação, no prazo legal, da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) ou de obrigações acessórias que venham a substituí-las, o
valor a ser retido nos termos do caput deste artigo corresponderá à média
das últimas doze competências recolhidas ou devidas, sem prejuízo da
cobrança, da restituição ou da compensação de eventuais diferenças.
§ 3o A retenção de valores no FPE ou no FPM e seu repasse à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional serão
efetuados obedecendo-se à seguinte ordem de preferência:
I - as obrigações correntes não pagas no vencimento;
(...)
§ 4o Na hipótese de o FPE ou o FPM não conter saldo suficiente para
retenção dos valores a que se refere o § 3o deste artigo ou na hipótese de
impossibilidade de retenção do valor devido, o valor da diferença não retida
deverá ser recolhido por meio de Guia da Previdência Social (GPS) ou de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), conforme o tipo de
documento de arrecadação utilizado para cobrança pelo órgão
competente.”
(...)
8.3.5.11.4 A finalidade da Lei foi, certamente, retirar os entes municipais da
inadimplência relativa aos débitos pretéritos, com a contrapartida de que fossem
solvidas tempestivamente as obrigações correntes.
8.3.5.12 Destarte, para escapar a retenção mensal no FPM, defende-se a hipótese
que o Município esteja declarando a menor o número de segurados, de valores
retidos dos empregados e de Salário de Contribuição, de modo a reduzir o valor
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720134/2023-69
10
devido à Previdência Social. Este procedimento faz que o valor devido a título de
contribuição previdenciária, seja ocultado, sendo revelado apenas no momento
de uma auditoria fiscal por parte da Receita Federal do Brasil. Se o débito lançado
de ofício pela fiscalização fosse confessado nas datas dos vencimentos, a União,
por força da lei, teria retido, mês a mês, na conta do FPM. Ao permitir o
parcelamento nessas circunstâncias, equivale a autorizar que, doravante, o
Município transfira débitos de obrigações correntes para parcelamentos,
acarretando uma elevação contínua do déficit previdenciário do Ente municipal,
transferindo o ônus para gestões posteriores e subtraindo da União a satisfação
tempestiva de um crédito que lhe é constitucionalmente assegurado.
8.3.5.13 O instituto do parcelamento não está sendo utilizado para satisfação de
um direito legítimo, mas para burlar obrigação tributária assumida pelo sujeito
passivo.
(...)
8.3.5.16 A delimitação do conceito de sonegação conduz ao comportamento do
infrator caracterizado pelo esforço deliberado no sentido de retardar ou impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca do acontecimento do
fato jurídico ou, ainda, dos traços peculiares à identificação daquele evento
[natureza ou circunstâncias materiais, tudo dirigido ao escopo de não pagar a
quantia devida a título de imposto. Tal conduta ocorreu no presente caso.
8.3.5.17 Dessa forma, o contribuinte conseguiu retardar a efetiva constituição do
crédito tributário, que ocorreu somente por meio do lançamento de ofício. Assim,
tratou-se de uma verdadeira ação dolosa tendente a retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência da inteireza do fato gerador da
obrigação tributária principal, nos termos do art. 71 da Lei n.o 4.502/64 acima
transcrito.
8.3.5.18 Contraditoriamente, o Município obtém certidão de regularidade fiscal
utilizando o artifício de apresentar GFIP ́s com informações de contribuição
menores que as apuradas. A apresentação da declaração com valores menores
que os reais, causa inadimplência da obrigação corrente, tendo em vista que a
contribuição devida é calculada com base nas informações incorretas prestadas
pelo município. Tal conduta configura a situação prevista no artigo 71 da Lei 4.502
de 30 de novembro de 1964.
(...)
8.3.5.20 Estas certidões foram emitidas com base na informação incorreta,
contribuições previdenciárias omitidas nas GFIP ́s entregues pelo Município.
(...)
8.3.5.25. Frise-se, que a conduta do sujeito passivo aqui reportada, já foi
adotada no passado, consubstanciando objeto dos processos administrativos no
13558- 720.021/2013-13, período 2009 a 2010, 10508-720.030/2019-05 e 10508-
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720134/2023-69
11
720.031/2019-41, período 2014 a 2015, processo administrativo no 15588-
720.986/2021-94, período 2017, evidenciando a reiteração de conduta, razão
pela qual foram emitidas RFFP - Representação Fiscal para fins penais,
consubstanciando objeto do processo administrativo no: 10508-720.040/2019-32,
no 10508-720.039/2019-16 e 15588-720.034/2022-51.” – destaques da Relatora

Dessa forma, pelo exposto acima, fundamentado no relatório fiscal, verifica-se que
a forma como o município declarava/recolhia detém artificialidade para fugir das incidências
tributárias, de forma ardilosa, dolosa, intencional de simular.
Com relação à redução da multa ao limite de 20% conforme entendimento do STF e
da própria capacidade tributária, esclareço que a multa de ofício de 75% não se confunde com a
multa moratória, não sendo possível uma substituir a outra.
A multa de ofício aplicada no percentual de 75% decorre de expressa disposição
legal para os casos de infração tributária, devendo ser imputada sempre que inexistente dolo (art.
44, da Lei 9430/96). Já a multa moratória que é limitada a 20%, decorre do pagamento em atraso,
o que não é o caso dos autos.
Ademais, esclareço que o percentual da multa aplicada está de acordo com a
legislação de regência, sendo este colegiado incompetente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade por meio de eventual afronta ao princípio da vedação ao confisco, nos
termos da Súmula CARF 02, com efeitos vinculantes a estes Julgadores:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Dessa forma, entendo estar devidamente comprovada a motivação da multa de
ofício qualificada, conforme dispõe os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida, inclusive quanto à redução já aplicada na
referida decisão, com relação à limitação a 100%, na forma da legislação superveniente, com base
na Lei 14.689/23.
Por tais, razões, não conheço dessa parte do recurso sobre a alegação de confisco
desproporcionalidade e inconstitucionalidade.

6. Pedido de perícia contábil para apuração dos valores reais
Em que pesem as considerações feitas, esclareço que o entendimento deste
Tribunal é uníssono no sentido de que o indeferimento ao requerimento de perícia, devidamente
fundamentado, não configura cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
Em verdade, trata-se de uma faculdade do próprio julgador, que poderá deferir tal
pedido ou não, caso a caso, conforme seu entendimento sobre as provas anexadas aos autos.
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720134/2023-69
12
Apesar da documentação analisada nos autos, compartilho do mesmo
entendimento proferido pela DRJ, em decisão de piso, no sentido de que o indeferimento da
perícia não causou prejuízo ao contribuinte que teve oportunidade de anexar toda a
documentação em seu poder, além de inclusive, em poder de terceiros.
Esta prerrogativa e posicionamento é ratificado na Súmula CARF no 1632:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Dessa forma, do cotejamento das provas aos fatos imputados, entendo que não
restou comprovado nos autos, o necessário para reformar a decisão recorrida.
Inclusive, o recorrente não refuta, expressamente, em suas razões recursais, a
aferição da base de cálculo por arbitramento (fls. 04/05, fls. 27/30), o que aqui reconheço ter
havido preclusão da matéria, nos termos do art. 16, III, do Decreto 70.235/72.
Portanto, mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos acima.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de confisco, desproporcionalidade e inconstitucionalidade. Na parte conhecida,
nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

2 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021, vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021 e acórdãos precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120,
2401-007.444, 1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.

Fl. 3075
DF CARF MF
Original